Tribunal: TJBA
Processo: 8061313-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061313-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados
:
BRUNO MEDEIROS DA SILVA, OHANNA ARAUJO GAMA, LAIZA DE OLIVEIRA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO

AGRAVADA: MARIA ISABEL ALVES DOS SANTOS DA SILVA

Advogado
:
LEONARDO FARIAS FLORENTINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE COBERTURA CONTRATUAL. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA A ENDEREÇO DIVERSO DO DA AGRAVADA. INOBSVERVÂNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.656/98. CONSUMIDORA EM CURSO DE TRATAMENTO MÉDICO. TEMA 1082, STJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8061313-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.